Tribunal: CARF
Processo: 18471.001042/2003-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001042/2003-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.144 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POSTO DE GASOLINA DO CATONHO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em
mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção do
acórdão recorrido e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a
todos eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Erika Costa Camargo Autran e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001042/2003-38
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001042/2003-38

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão no
340-007.949, da 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
LANÇAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
PERÍODO
DE
APURAÇÃO
INDEVIDO. ERRO DA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
É improcedente o lançamento em virtude de não recolhimento de contribuição
quanto não constatada a falta do recolhimento.
Existe erro na identificação do sujeito passivo no lançamento de contribuição
realizado contra o substituído tributário, quando a lei expressamente atribuiu a
sujeição passiva a terceiro.
RESTITUIÇÃO INDEVIDA. PREJUÍZO DECORRENTE DA ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA. CRÉDITO FINANCEIRO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
A exigência de prejuízo decorrente da antecipação de tutela posteriormente
revogada, nos termos do art. 302 do CPC (art. 811 CPC/73), possui natureza não
tributária (crédito financeiro), exigível nos termos dos artigos 876, 884 e 885 do
Código Civil, passível de cobrança conforme art. 39, §2o da Lei no 4.320/64.”
Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto à responsabilidade tributária do sujeito passivo, trazendo, entre
outros, que:
O autuado tem interesse na situação que constitui o fato gerador da obrigação,
pois o substituto inclui no preço de venda ao substituído o tributo da operação que vai ser
praticada pelo substituído;
Verifica-se, assim, solidariedade entre substituto e substituído, pois o art. 124 do
CTN estabelece que são solidariamente obrigadas as pessoas com interesse comum na situação
do fato gerador da obrigação principal;
Pela conjugação dos arts. 124 e 128 do CTN, pode-se concluir que a regra é no
sentido de que o substituto e o substituído são responsáveis solidários pelo cumprimento da
obrigação tributária;
No caso dos autos, o substituto efetuou a retenção e o recolhimento nos moldes
determinados pelo art. 4o da Lei 9.718/98, mas foi obrigado por determinação judicial provisória
a devolver uma parte dos valores recolhidos ao substituído;
Uma vez revogado provimento judicial que determinou a devolução indevida, o
contribuinte deveria ter efetuado o recolhimento das quantias recebidas com os acréscimos
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001042/2003-38

legais, pois o art. 811 do CPC estabelece que a responsabilidade pela reversão de provimentos
judiciais não definitivos cabe a quem os provocou e deles se beneficiou.
Em despacho às fls. 268 a 273, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional para a matéria “Responsabilidade Tributária. Arts. 124, 128 e
142 do CTN.
Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
Após os autos terem sido recebidos pela Unidade de Origem, a Petrobrás na
qualidade de substituto tributário foi intimada e afirmou ter realizado a cobrança e o
recolhimento do PIS e Cofins devidos pelos substituídos, no período supramencionado;
Torna-se nítido que a cobrança realizada pelo recorrente visa recuperar valores
indevidamente vertidos ao contribuinte, em virtude da concessão de tutela antecipada;
Cumpre ressaltar que o aludido valor que o recorrente pretendia recuperar poderia
ser cobrado por meio de processo administrativo, de natureza cível, haja vista se tratar de
natureza financeira e não tributária propriamente dita.
Ainda que houvesse o entendimento de que a natureza do crédito fosse tributário,
este deveria ser cobrado a Petrobrás, o que de todo modo não estaria correto, uma vez que o
enquadramento da cobrança em “contribuição não recolhida”, sequer condiz com a realidade,
uma vez que foi paga pela refinaria.
É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
O recurso é tempestivo, todavia entendo, assim como explanado pela conselheira
Dra. Erika, em sessão de julgamento, que não preenche os demais requisitos de admissibilidade
conforme a seguir é esclarecido. O que reflito seu voto lido em sessão, pois manifestei
concordância e alterei meu entendimento:
“A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à matéria:
“Responsabilidade tributária. Arts. 124, 128 e 142 do Código Tributário Nacional – CTN.”.
Entendo que a Fazenda Nacional não demonstrou a existência de divergência
jurisprudencial, uma vez que não restou comprovada similitude fática e jurídico entre o Acórdão
recorrido e o Acórdão paradigma apontado, e não foi atacado todos fundamentos exposto no
acordão condutor, senão vejamos.
Pela leitura do Acórdão Recorrido, entendo que o mesmo teve mais de um
fundamento para dar provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte senão vejamos:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001042/2003-38

1-Do-valor exigido não tem natureza tributária
Trechos do acordão recorrido
Fica patente da análise dos autos processuais que a cobrança efetuada contra a
recorrente, “posto de gasolina”, visou satisfazer exigência da União para recuperar valores
indevidamente vertidos aos cofres do contribuinte em virtude de antecipação de tutela
posteriormente revogada.
Não visou o Fisco, ao lançar contra o varejista, efetuar cobrança de valor
tributário não recolhido da contribuição. Se assim o desejasse, teria lavrado, contra a Petrobrás, a
contribuição indevidamente compensada nas competências de dezembro de 2000 e seguintes,
posto que o crédito reconhecido judicialmente fora posteriormente declarado inexistente pelo
próprio Poder Judiciário.
(...)
Ora, pretendendo a União a reparação do dano causado decorrente da execução da
tutela antecipada posteriormente revogada, restaria a exigência de crédito financeiro em processo
administrativo autônomo, de natureza civil, posto que o contribuinte fora excluído da ação
judicial.
(...)
Se o já exposto ainda não convencer, a natureza não tributária da exigência fica
patente quando analisados detalhadamente os autos processuais, nos tópicos a seguir.
2-Do Período de Apuração lançado
Trechos do acordão recorrido
Conforme anteriormente citado, o lançamento foi realizado referente ao período
de apuração de fevereiro de 1999 a junho de 2000.
O período foi o escolhido pela autoridade fiscal por representar o valor
indevidamente recebido pela recorrente na execução da antecipação de tutela, conforme planilha
juntada aos autos à fl. 11.
Ora, se o lançamento tivesse por natureza o tributo devido, o período de apuração
não poderia ser alvo de cobrança de “contribuição não recolhida”, visto que a contribuição
declarada no período foi paga (pela Petrobrás), nos termos da legislação vigente.
Como realizar o lançamento de contribuição que deixou de ser recolhida quando o
valor total foi declarado e pago?
(...)
Como se nota da proposta de diligência, a relatora original do processo já havia
notado o descompasso entre o período exigido (02/1999 a 06/2000) e o tributo eventualmente
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001042/2003-38

não recolhido, objeto de compensação com créditos judiciais pela Petrobrás, no período de
12/2000 a 03/2001.
Portanto, ainda que fosse possível admitir a natureza tributária do valor exigível, o
que, especificamente neste caso, não concordo, deveria o lançamento ser realizado em desfavor
da Petrobrás, pela contribuição não recolhida nos períodos que realizou a compensação com
créditos posteriormente declarados inexistentes.
3-Da (im)possibilidade de lançamento contra a Petrobrás
Trechos do acordão recorrido
Apesar do item “a” ser suficiente para a improcedência do lançamento e o
provimento do recurso voluntário, tendo em vista a conclusão pela natureza financeira do crédito
exigível, deve ser refutada também a possibilidade de lançamento contra o contribuinte
substituto, neste caso específico.
Admitir a possibilidade de lançamento do tributo e da multa devida em desfavor
da Petrobrás, seria entender que o contribuinte, terceiro de uma relação processual, deveria arcar
com o prejuízo decorrente do recebimento indevido de valores pelo autor de demanda judicial,
da qual não é parte.
Note-se que o valor utilizado para compensação dos débitos de Cofins das
competências de 12/2000 a 03/2001 decorreu do estrito cumprimento de ordem judicial e do
repasse do exato montante compensado ao contribuinte substituído (varejista).
Realizar o lançamento contra a refinaria, a pretexto de exigência de crédito
tributário não extinto, mas, em verdade, pretendendo a reparação de um prejuízo causado por
execução de antecipação de tutela pelo varejista, fere de morte diversos princípios de direito,
especialmente a vedação ao enriquecimento sem causa, posto que a Petrobrás estaria arcando
com recursos próprios, valores indevidamente recebidos pela recorrente.
(....)
Dessa forma, entendo que a compensação, efetuada em cumprimento de ordem
judicial, permaneceria intacta, posto que condicionada ao repasse dos valores ao varejista,
valores esses que permanecem em posse da recorrente.
A situação se torna ainda mais grave quando verificado que, no período da
compensação, 12/2000 a 03/2001, não mais vigia a substituição tributária, mas sim a tributação
monofásica, sendo ilegal qualquer tentativa de se chegar ao contribuinte substituído por
intermédio do substituto, visto que essas figuras não mais existiam desde julho de 2000, quando
toda a tributação foi concentrada na refinaria, incidindo a contribuição à alíquota zero nas demais
etapas da cadeia.
Desta forma, entendo que, tratando-se de situação específica de necessidade de
reparação de prejuízo causado à União em virtude da execução de tutela antecipada com
efeitosposteriormente revogados, o crédito submete-se ao previsto nos arts. 811 do CPC
(atualmente e com modificações no art. 302 do CPC/15) e 876, 884 e 885 do CC, de natureza
financeira, conforme exposto pelos Pareceres PGFN/CAT no 1.126/2006, no 1.414/2006 e
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001042/2003-38

1.912/2011, passível de cobrança nos termos do art. 39, §2o da Lei no 4.320/646, sendo
improcedente a realização de lançamento tributário em desfavor da recorrente.
Restam prejudicados demais argumentos de recurso.
Como se vê, há mais de fundamento autônomo e suficiente no Acórdão recorrido
para dar provimento ao Recurso do Contribuinte. Ademais, quanto a responsabilidade, verifica-
se que houve dois fundamento para refutar a possibilidade de lançamento contra o contribuinte
substituto:
1 Realizar o lançamento contra a refinaria, a pretexto de exigência de crédito
tributário não extinto, mas, em verdade, pretendendo a reparação de um prejuízo causado por
execução de antecipação de tutela pelo varejista, fere de morte diversos princípios de direito,
especialmente a vedação ao enriquecimento sem causa, posto que a Petrobrás estaria arcando
com recursos próprios, valores indevidamente recebidos pela recorrente
2-A situação se torna ainda mais grave quando verificado que, no período da
compensação, 12/2000 a 03/2001, não mais vigia a substituição tributária, mas sim a tributação
monofásica, sendo ilegal qualquer tentativa de se chegar ao contribuinte substituído por
intermédio do substituto, visto que essas figuras não mais existiam desde julho de 2000, quando
toda a tributação foi concentrada na refinaria, incidindo a contribuição à alíquota zero nas demais
etapas da cadeia
E por fim, não discursão em torno dos Arts. 124, 128 e 142 do Código Tributário
Nacional – CTN.
Por sua vez no Acórdão paradigma no 3403-01.242, a discussão travada no voto
vencedor gira em torno somente quanto a responsabilidade tributária do substituído e do
substituto tributário, utilizando-se como fundamento os Arts. 124, 128 e 142 do Código
Tributário Nacional – CTN. conforme se confere no seguinte trecho extraído do voto condutor:
Portanto, o substituto tributário é sujeito passivo direto, uma vez que a obrigação
de pagar o tributo decorre de dívida tributária própria. O fato gerador é praticado pelo
substituído, mas o substituto tributário é quem paga a dívida tributária do substituído.
Conquanto o substituído não seja sujeito passivo de obrigação tributária, é
inegável que ele tem interesse na situação que constitui o fato gerador da obrigação, pois o
substituto inclui no preço de venda ao substituído o tributo da operação que vai ser praticada
pelo substituído.
Desse modo, conclui-se que existe solidariedade entre substituto e substituído,
pois o art. 124 do CTN, ao utilizar o verbo “ser” no presente do indicativo, estabelece de forma
imperativa que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Por outro lado, o art. 128 do CTN, estabelece que a lei tributária poderá atribuir a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo a terceiro (que no caso é o substituto) e, ao mesmo
tempo, excluir total ou parcialmente a responsabilidade do contribuinte (que no caso é o
substituído).
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001042/2003-38

Pela conjugação dos arts. 124 e 128 do CTN, pode-se concluir que a regra é no
sentido de que o substituto e o substituído são responsáveis solidários pelo cumprimento da
obrigação tributária. E a exceção é no sentido de que a exclusão ou atenuação da
responsabilidade do contribuinte só ocorre por expressa disposição da lei.
Portanto, se não houver previsão legal em sentido contrário, o Fisco poderá cobrar
o tributo do substituído se o substituto não retiver ou não efetuar o pagamento.
Ora, no caso dos autos o substituto efetuou a retenção e o recolhimento nos
moldes determinados pelo art. 4o da Lei no 9.718/98, mas foi obrigado por determinação judicial
provisória a devolver uma parte dos valores recolhidos ao substituído.
Uma vez revogado provimento judicial que determinou a devolução indevida, a
recorrente (substituída) deveria ter efetuado o recolhimento das quantias recebidas com os
acréscimos legais, pois como bem apontou a decisão de primeira instância, o art. 811 do CPC
estabelece que a responsabilidade pela reversão de provimentos judiciais não definitivos cabe a
quem os provocou e deles se beneficiou.
Portanto, são improcedentes as alegações da recorrente. À luz dos artigos 124 e
128 do CTN e inexistindo na Lei no 9.718/98 disposição expressa que exclua ou atenue a sua
responsabilidade, é perfeitamente cabível a exigência da contribuição por meio do lançamento de
ofício.
É irrelevante que na época do lançamento a recorrente já não fosse contribuinte do
tributo em questão, pois o lançamento reporta-se à ocorrência dos fatos geradores, a teor do art.
144 do CTN.
Se tal exigência não fosse cabível, o próprio juiz não teria solicitado à Petrobrás a
indicação dos valores repassados e nem teria intimado a PFN para adoção das providencias
previstas no art. 142 do CTN.
No tocante ao mérito do direito à restituição de tributo recolhido no regime da
substituição tributária, não assiste razão à recorrente. Isto porque o art. 150, § 7o da CF/88,
somente assegura a devolução nos casos em que o fato gerador presumido não ocorrer.
Pode-se concluir que o acordão recorrido foi baseado em vários elementos, sendo
a responsabilidade tratada de forma secundária. “... somente quanto ao período de atuação era
suficiente para dar provimento ao Recurso Voluntário: “Apesar do item “a” ser suficiente para a
improcedência do lançamento e o provimento do recurso voluntário, tendo em vista a conclusão
pela natureza financeira do crédito exigível, deve ser refutada também a possibilidade de
lançamento contra o contribuinte substituto, neste caso específico.”
Ou seja, o acordão recorrido somente analisou os demais pontos, para se chegar a
conclusão que o lançamento era improcedente.
Já o acordão paradigma apenas analisou a questão do responsabilidade do
varejista, posto de gasolina.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001042/2003-38

Assim, verifica-se no Recurso Especial que foi admitido apenas quanto a parte
deles (responsabilidade tributária), restando os outros fundamento intactos, não havendo aí
interesse processual em alterar apenas um dos fundamentos que alicerçam o julgado.
Para configuração da divergência, seria necessário que a Fazenda Nacional tivesse
trazido aos autos acórdãos paradigmas que trata-se de todos os fundamentos. Contudo não foi o
ocorrido.
Nesse sentido transcrevo trecho do voto da ilustre conselheira Vanessa Marini
Cecconello, proferido no acórdão no 9303-007806, em sessão de julgamento realizada em
12/12/2018:
(...)
Assentando-se a decisão em mais de um fundamento, sendo eles
autônomos entre si para a manutenção do julgado, é necessário que a
parte se insurja quanto a todos eles para que tenha prosseguimento o
recurso especial. Nesse sentido é a Súmula do STF n.o 283: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Em vista do exposto, não conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
É o meu voto.
(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 296
DF CARF MF
Original